Tribunal: TJDFT
Processo: 0710162-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710162-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GERSON LOURENCO DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: GERALDO LOURENCO DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante de fato notório de que as pessoas com Síndrome de Down foram convocadas para a vacinação contra o COVID-19 (CPC, art. 375), intime-se o agravante, via Defensoria Pública, para manifestar se ainda persiste o interesse no julgamento do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 218, §3o). Advirto que a ausência de manifestação dentro do prazo será interpretada como falta superveniente de interesse e ensejará o não conhecimento do agravo. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 08 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator